Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-83.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CESSÃO DE DIREITOS PRETÉRITA SOBRE O VEÍCULO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O requerimento da gratuidade de justiça exime o apelante do pagamento de preparo no ato de interposição de recurso. Indeferido o benefício, intimada parte e procedido o recolhimento, afasta-se a pena de deserção (art. 99, caput e § 7o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
4. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
5. O indeferimento na produção da prova, com o posterior julgamento do pedido em desfavor da parte e por insuficiência de elementos de convencimento, caracteriza o cerceamento do direito de defesa.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.